Tribunal: TJMT
Processo: 1021433-89.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021433-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), MARCELO RAMOS DE CARVALHO - CPF: 858.781.891-00 (AGRAVANTE), L. E. S. D. - CPF: 091.074.833-09 (AGRAVADO), RADHYJA SILVA CONCEICAO - CPF: 615.358.533-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UVANDERSON JOSE INACIO GONCALVES - CPF: 001.036.091-30 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES DIAS - CPF: 616.719.723-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA CAMILO DE SOUZA - CPF: 047.347.291-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento.
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos. Tutela De Urgência. Tratamento Médico Decorrente de Acidente de Trânsito.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
deferiu tutela de urgência para compelir o pagamento de R$ 4.400,00, destinados ao custeio de sessões de fisioterapia e tratamentos odontológicos.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se em torno de duas questões centrais: (i) saber se há elementos suficientes, nesta fase de cognição sumária, para evidenciar a responsabilidade do Agravante pelo acidente e justificar a tutela de urgência concedida; (ii) analisar se o Agravante demonstrou, de forma idônea, a impossibilidade financeira de cumprimento da medida, a fim de afastar o provimento judicial impugnado.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC/2015, estando suficientemente demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

4. O conjunto probatório (boletim de ocorrência, auto de constatação de embriaguez, confissão parcial do agravante e fuga do local) confere verossimilhança à versão do Agravado e reforça a plausibilidade jurídica da pretensão indenizatória.

5. O perigo de dano é evidente, pois os procedimentos médicos são urgentes e essenciais à reabilitação funcional do Recorrido, especialmente diante das fraturas no fêmur e na mandíbula.

6. A alegação de incapacidade econômica do agravante não está amparada por provas robustas, sendo insuficiente para afastar a obrigação, nos termos do art. 99, §2º, do CPC/2015.

7. A medida imposta é pecuniária, limitada, reversível e suscetível de ressarcimento, não configurando risco de irreversibilidade nem violação à paridade de armas.

IV. Dispositivo

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
1. A probabilidade do direito e o perigo de dano justificam a concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento médico, quando amparada por indícios objetivos de responsabilidade civil e urgência comprovada. 2. A alegação de incapacidade financeira para cumprimento da obrigação imposta em fase de tutela de urgência exige demonstração inequívoca e documental do comprometimento da subsistência do devedor, nos termos do art. 99, §2º, do CPC/2015.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1021433-89.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marcelo Ramos de Carvalho
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara da Comarca de Campo Verde-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n. 1002003-95.2025.8.11.0051, ajuizada por
L.E.S.D
,
representado por sua genitora
Radhyja Silva Conceição
, determinou que o Agravante pague, de forma imediata, o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), referente às despesas necessárias ao tratamento do Recorrido.

Inconformado, o Agravante alega que a documentação apresentada nos autos é unilateral e insuficiente para justificar a imposição da obrigação de pagamento antecipado.

Destaca sua impossibilidade financeira de arcar com a obrigação imposta e afirma auferir renda mensal de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), da qual já compromete parte substancial com pensão alimentícia e outras despesas básicas.

Sustenta a existência de perigo de dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que a antecipação dos efeitos da tutela poderá gerar ônus irreversível, especialmente caso seja afastada sua responsabilidade ao final da instrução.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou o pagamento da pensão mensal provisória.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 299468384). A contraminuta foi apresentada no Id. 300087391. Por derradeiro, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso (Id. 307731894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

L. E. S. D.
,
representado por sua genitora Radhyja Silva Conceição,
vítima de acidente de trânsito ocorrido em 20/04/2025, ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n. 1002003-95.2025.8.11.0051 em desfavor de
Marcelo Ramos de Carvalho
, e sustentou que o Agravante, sob efeito de álcool, colidiu com o veículo em que estava embarcado, f
ugiu do local e lhe ocasionou fratura no fêmur e na mandíbula

que demandam tratamento fisioterápico imediato.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência para compelir o Agravante ao pagamento da quantia de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), destinada ao custeio de tratamento médico (sessões de fisioterapia e procedimentos odontológicos).

Inconformado, o Agravante alega, em síntese, que a decisão se baseia em elementos frágeis e insuficientes para caracterizar sua responsabilidade pelo acidente.

Sustenta que o conjunto probatório se limita a boletim de ocorrência, fotografias e laudos médicos, cujos documentos reputam ser insuficientes para embasar a condenação liminar.

Aduz que, segundo termo de declaração prestado por uma das testemunhas oculares, a motorista do automóvel em que o Agravado estava embarcado teria ingressado na pista sem visualizar o carro conduzido pelo Agravante, ocasionando a colisão. Assim, entende indispensável a dilação probatória para esclarecimento dos fatos.

Alega não possuir capacidade financeira para cumprir a determinação judicial, pois percebe uma renda mensal de pouco mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de ser responsável pelo pagamento de pensão alimentícia de sua filha, e possuir diversas dívidas, de maneira que a manutenção da decisão comprometerá sua subsistência, razão pela qual pugna pela revogação da tutela.

A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do CPC.

Na hipótese, o conjunto probatório que embasou a decisão agravada é suficiente para evidenciar a plausibilidade da pretensão indenizatória, ao menos nesta fase de cognição sumária.

Com efeito, foram anexados:

(i) Boletim de Ocorrência n.º 2025.122427, em que o Agravante admite ter ingerido bebidas alcoólicas ao longo do dia; (ii) Auto de Constatação de Embriaguez, descrevendo sinais de intoxicação etílica (odor etílico, olhos vermelhos, fala alterada, desordem nas vestes); (iii) Declaração do Agravante de que não viu o veículo à frente e apenas sentiu o impacto; (iv) Fuga do local do acidente, fato corroborado por testemunhas e pela ausência de prestação de socorro às vítimas;

Além disso, o Agravado juntou o orçamento médico detalhado, indicando a necessidade de 20 (vinte) sessões de fisioterapia, sendo 02 (duas) por semana, para tratamento do fêmur (ID 195961115 – autos principais).

Esse conjunto de elementos, ainda que não conclusivo para fins de juízo de mérito definitivo, demonstra com clareza a probabilidade do direito, apto a justificar a medida antecipatória deferida, sobretudo diante da confissão parcial e das circunstâncias gravosas do acidente.

A tese do Agravante de que o acidente teria sido causado por conduta de terceiro (motorista do veículo em que o Agravado estava) é matéria de defesa, que deverá ser analisada em sede de instrução probatória, sendo incompatível com a via estreita do agravo.

Relativamente ao perigo da demora, está igualmente evidenciado. O tratamento médico
é destinado à reabilitação após cirurgia do fêmur direito, com urgência reconhecida em laudo médico, e às despesas de tratamento odontológico, de modo que a não realização imediata pode comprometer de forma irreversível a recuperação funcional e a integridade física do Agravado.

Por outro lado, o alegado risco de dano inverso ao Agravante, caso venha a ser afastada a sua responsabilidade, é hipotético e reparável, consistindo em obrigação pecuniária de valor moderado (R$ 4.400,00), sem caráter continuado e com possibilidade de reembolso judicial futuro.

A medida não é irreversível.

Trata-se de obrigação de pagar quantia certa, destinada exclusivamente ao custeio de despesas médicas previamente orçadas e delimitadas. Não há risco jurídico de esgotamento da prestação jurisdicional.

Ademais, a tese de que o Agravante não possui condições financeiras não está amparada por elementos concretos que evidenciem absoluta incapacidade para arcar com a quantia fixada na decisão recorrida.

Em termos mais claros, apesar de informar renda mensal aproximada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e despesas regulares (inclusive pensão), não apresentou comprovação documental suficiente a demonstrar risco à sua própria subsistência, conforme exige o art. 99, §2º, do CPC.

Nessa perspectiva, a alegação genérica de hipossuficiência, desacompanhada de elementos concretos e idôneos, não justifica a desconstituição de medida de urgência devidamente motivada.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento e mantenho inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025